Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-20.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000208-20.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEUZELI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 015.590.921-57 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), RENIRA SUNIGA - CPF: 504.868.299-87 (APELANTE), ROSELI DOS SANTOS - CPF: 001.012.351-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. MUNICÍPIO DE COLÍDER. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA AUTOAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de adicional de insalubridade formulado por servidoras públicas municipais ocupantes de cargo da área de apoio administrativo educacional, com fundamento na inexistência de norma municipal específica apta a disciplinar a vantagem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se servidoras públicas municipais submetidas a regime estatutário fazem jus ao adicional de insalubridade quando há laudo pericial favorável, mas inexiste disciplina legal específica, completa e autoaplicável na carreira para autorizar o pagamento da vantagem.

III. Razões de decidir:

3. O estatuto geral dos servidores municipais prevê, em abstrato, o adicional de insalubridade, mas remete a sua concessão às situações especificadas na legislação aplicável ao servidor público, de modo que a norma possui eficácia limitada e depende de regulamentação específica.

4. A lei da carreira dos profissionais da educação não prevê o pagamento do adicional de insalubridade e adota sistema remuneratório em parcela única, sem disciplina normativa completa sobre hipóteses, critérios e percentuais da vantagem.

5. O laudo pericial, embora comprove a existência de condições insalubres no ambiente de trabalho, não supre a ausência de previsão legal específica, pois a concessão de vantagem remuneratória a servidor estatutário submete-se à legalidade estrita.

6. É inviável a aplicação, por analogia, de normas celetistas ou de regulamentos próprios de relações de trabalho regidas pela CLT, diante da natureza estatutária do vínculo funcional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de

julgamento
: “O adicional de insalubridade devido a servidor público estatutário depende de previsão legal específica e autoaplicável, não bastando a existência de norma geral de eficácia limitada.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 37, caput, e 39, §§ 4o e 8o; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n. 2.408/2010, arts. 81 e 83; Lei Municipal n. 2.118/2008, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1001471-92.2021.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.3.2026, publicado no DJe em 17.3.2026; TJMT, apelação cível n. 1000262-93.2018.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 26.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUZELI RODRIGUES DOS SANTOS
,
RENIRA SUNIGA
e
ROSELI DOS SANTOS
contra a sentença (Id. 359106361) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000208-20.2024.8.11.0009, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT), julgou improcedente o pleito, diante da ausência de norma municipal de eficácia plena e autoaplicável que regulamente o direito ao adicional de insalubridade dos servidores estatutários municipais.

Condenou, ainda, as partes autoras ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual suspensão da exigibilidade, caso sejam beneficiárias da gratuidade de justiça.

Como razões recursais, as partes apelantes sustentam, em síntese, que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a insalubridade das atividades por elas desempenhadas, o Juízo de origem afastou indevidamente o direito ao adicional sob o fundamento da ausência de regulamentação municipal específica. Alegam que a legislação aplicável ao caso, notadamente a que rege o cargo por elas ocupado e o estatuto dos servidores municipais, confere suporte normativo suficiente ao pagamento da verba, sendo indevida a negativa do adicional com base em suposta omissão regulamentar. Defendem, ainda, a necessidade de interpretação teleológica das normas de regência, à luz da proteção constitucional à saúde do trabalhador, concluindo que fazem jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

À vista disso, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o ente recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40%, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 359106366, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 360452389, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEUZELI RODRIGUES DOS SANTOS, RENIRA SUNIGA e ROSELI DOS SANTOS contra a sentença (Id. 359106361) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 1000208-20.2024.8.11.0009, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER (MT), julgou improcedente o pleito, diante da ausência de norma municipal de eficácia plena e autoaplicável que regulamente o direito ao adicional de insalubridade dos servidores estatutários municipais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito subjetivo das autoras, servidoras públicas municipais estatutárias ocupantes do cargo de
Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura
, ao recebimento do adicional de insalubridade, diante da conclusão pericial quanto à insalubridade das atividades por elas exercidas e da alegada ausência de norma municipal regulamentadora apta a viabilizar o pagamento da vantagem.

Pois bem.

A Lei Municipal n. 2.408/2010 – que reforma o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Colíder, das suas Autarquias e Fundações e dá outras providências – estabelece em seu artigo 81:

“
Art. 81. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre vencimento do cargo efetivo.

§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por uma delas não sendo acumuláveis estas vantagens.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

E o artigo 83 do mesmo diploma legal complementa:

“Art. 83. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade serão observadas situações especificadas na legislação aplicável ao servidor público
.”

Da exegese dos dispositivos supracitados, infere-se que a norma estatutária geral remete à legislação específica a disciplina das hipóteses aptas a ensejar o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Cuida-se, pois, de norma de eficácia limitada, cuja incidência concreta se subordina à superveniente regulamentação própria de cada categoria funcional, não ostentando, por isso mesmo, caráter autoaplicável.

Cumpre assinalar, ademais, que tais dispositivos consistem em reprodução substancial daqueles anteriormente previstos na Lei Municipal n. 1.543/2003, diploma que, à época, regia o Estatuto dos Servidores Municipais da Educação.

De outro lado, a Lei Municipal n. 2.118/2008 – que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargo, Carreira e Salário dos Profissionais da Educação do Município de Colíder – não contempla nenhuma previsão de pagamento de adicional de insalubridade em favor de seus servidores.

Some-se a isso o fato de que o sistema remuneratório dos profissionais da educação do Município foi estruturado sob a forma de subsídio fixado em parcela única, consoante dispõe o artigo 49 da Lei Municipal n. 2.118/2008:

“
Art. 49. O sistema remuneratório dos profissionais da Educação Básica é estabelecido através do salário fixo em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente a cada 12 (doze) meses, sendo a data base o mês de Janeiro para revisão salarial.
”

Tal disposição harmoniza-se com o regime constitucional delineado pelos artigos 39, §§ 4o e 8o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que admitem a remuneração por subsídio também para servidores públicos organizados em carreira:

“
Art. 39.
[...].

[...]

§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

[...]

§ 8o A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4o.
[...]”.

Como se vê, no caso
sub judice
, diversamente das hipóteses em que a lei especial da carreira disciplina, de forma exaustiva, as vantagens funcionais e, nesse mesmo movimento, exclui determinada parcela remuneratória, verifica-se que a legislação específica aplicável aos profissionais da educação do Município de Colíder (MT) não contempla, de maneira expressa, o adicional de insalubridade, tampouco veicula disciplina normativa completa apta a viabilizar a sua concessão.

Com efeito, embora o Estatuto Geral dos Servidores Municipais preveja, em abstrato, o pagamento do adicional aos servidores que laboram em condições insalubres, a própria norma estatutária remete à observância das situações especificadas na legislação aplicável ao servidor público, o que evidencia a insuficiência da disciplina normativa para autorizar, de forma imediata, a concessão judicial da vantagem. Assim, não se trata propriamente de reconhecer opção legislativa expressa de exclusão;

mas, de igual modo, não se vislumbra base legal específica, completa e autoexecutável que autorize impor ao ente público o pagamento da verba postulada.

Em outras palavras, a lei geral estatutária consagra previsão abstrata da vantagem, sem, contudo, disciplinar integralmente os pressupostos objetivos de sua incidência no âmbito da carreira específica das autoras, nem afastar a necessidade de complementação normativa. Já a lei especial da carreira dos profissionais da educação, que deveria concentrar o regime jurídico-remuneratório próprio da categoria, silencia por inteiro acerca do adicional de insalubridade.

Nessa perspectiva, ainda que se admita, em tese, a aplicação subsidiária do Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Município, tal integração normativa não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão judicial do adicional, sobretudo porque a própria norma geral remete à legislação aplicável ao servidor público, reclamando disciplina específica das hipóteses de incidência.

Esse, aliás, foi o entendimento adotado por esta e. Corte ao apreciar controvérsia idêntica envolvendo o Município de Colíder (MT):

“[...]
5. O adicional de insalubridade previsto no art. 7o, inc. XXIII, da CRFB, possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional. No regime estatutário, compete ao ente federado disciplinar, por lei específica, os critérios, percentuais e condições para a concessão da vantagem, em respeito aos arts. 18, 37, caput, e 39 da CRFB. 6.
A Lei Municipal n. 2.408/2010 limita-se a prever genericamente o adicional, sem definir graus, percentuais ou atividades enquadráveis, configurando norma de eficácia limitada. A ausência de regulamentação impede a fixação judicial de percentual diverso, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1001471-92.2021.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.3.2026, publicado no DJe em 17.3.2026).
[sem destaque no original].

“[...]
4. Embora a Lei do Município no 2.408/2010, disponha sobre os adicionais, carece de regulamentação específica que especifique as condições de trabalho insalubre e perigoso. 5. Diante da inexistência de norma regulamentadora que ampare o pagamento dos adicionais, os servidores públicos não fazem jus a percepção.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1000262-93.2018.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 26.11.2024).
[sem destaque no original].

Nesse contexto, não se desconhece a relevância constitucional da tutela à saúde do trabalhador, tampouco a necessidade de proteção jurídica das servidoras expostas a agentes insalubres. Entretanto, a concretização desse direito, no âmbito do regime jurídico estatutário municipal, permanece subordinada ao postulado da legalidade estrita, não se mostrando lícito ao Poder Judiciário suprir, por via interpretativa, lacuna normativa inerente ao regime jurídico da carreira, sob pena de transgressão aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Com efeito, o laudo pericial produzido nos autos, embora idôneo para evidenciar a existência fática de condições insalubres no ambiente laboral, não possui, isoladamente, o condão de instituir ou viabilizar vantagem pecuniária desprovida do correspondente suporte legal. A prova técnica é relevante para aferir a presença do agente nocivo, mas não substitui a exigência de previsão normativa específica, indispensável à concessão de adicional remuneratório a servidor estatutário.

Também não prospera a tese de aplicação de normas estranhas ao regime jurídico municipal, seja por analogia à legislação celetista, seja com fundamento em normas regulamentadoras editadas para relações de trabalho submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. O vínculo jurídico mantido entre as autoras e a Administração Pública é de natureza estatutária, regido, portanto, por disciplina própria de Direito Público, insuscetível de transposição automática de regimes normativos concebidos para relações laborais de índole diversa.

Dessarte, ausente disciplina legal específica e autoaplicável no âmbito da carreira das profissionais da educação do Município de Colíder (MT), inviável se torna reconhecer, por provimento judicial, o direito ao adicional de insalubridade vindicado, sob pena de indevida criação de vantagem funcional não expressamente prevista em lei.

Por essas razões, impõe-se o não provimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026